Tribunal: STF
Processo: ARE 1390783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade (e-doc. 13) do recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/SP) Pretensão do executado, ora agravante, à rediscussão de matérias relativas ao cálculo objeto da expedição de precatório complementar Impossibilidade Executado que requereu a restituição do prazo para manifestação nos autos em 2001, tendo deixado decorrer o prazo 'in albis' Inexistência de prejuízo ao executado, visto já ter sido há muito tempo oportunizada a sua manifestação e impugnação sobre os cálculos Preclusão temporal que se impõe Decisão mantida Agravo não provido.” (e-doc. 07).



    2. O recorrente afirma (e-doc. 11) a violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, porque inviável a expedição de precatório complementar para além das hipóteses previstas no julgamento da ADI nº 1.098/SP e da ADI nº 2.924/SP, quais sejam, de inexatidão aritmética ou de erro material do precatório original. Pugna, então, pela alteração do comando judicial para que o pagamento da parte recorrida se dê mediante expedição de novo precatório. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O caso refere-se a pagamento de indenização pelo recorrente em razão de processo de desapropriação por utilidade pública proposto em 11/10/1978, tendo, a parte recorrida, apresentado conta suplementar de R$ 336.556,31 (e-doc. 7, p. 6).



    4. Após a retomada do processo de execução, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau, que, em fase de execução, acolheu os cálculos sugeridos, ordenando o pagamento por via de precatório ou requisição de pequeno valor (e-doc. 4, p. 46).



    5. Entre os temas da impugnação trazida no agravo de instrumento, sobressai a matéria deste recurso extraordinário, atinente à impossibilidade de, no caso, o pagamento determinado dar-se pela via de precatório complementar. 



    6. Nada obstante, o pedido deduzido no processo executivo (e-doc. 4, p. 40-41), cujo teor foi reafirmado pela parte ex adversa em resposta aos embargos de declaração no mesmo feito principal (e-doc. 4, p. 50-52), é categórico quanto à expedição de novo precatório. 



    7. Embora o Órgão de segundo grau (e-doc. 7) tenha, inicialmente, se referido à expedição de um precatório complementar para o pagamento do remanescente da indenização, foi expresso o comando, no acórdão dos embargos de declaração (e-doc. 9), de expedição de um novo precatório, em adstrição ao pedido da parte recorrida. Confira-se:



    “Entretanto, nos presentes autos, a controvérsia se refere à expedição de novo precatório, conforme expressamente consignado em documento de fls. 182 dos presentes autos: 



    “...as exequentes não pretendem a expedição de precatório complementar, o que veio a ser vedado pelos Tribunais Superiores, mas a expedição de novo precatório, que receberá novo número de ordem deverá ser inscrito no orçamento do exercício posterior ao da sua expedição, em atendimento ao art. 100 da Constituição”. (e-doc. 9, p. 3; grifos no original).



    8. Destarte, e considerando a negativa de provimento do agravo de instrumento nº 3004041-95.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário carece de interesse processual na medida em que inútil a alterar o comando de primeiro grau que, meramente, deu procedência ao pedido pela expedição de novo precatório, a fim de suplementar a indenização pleiteada pela parte exequente, ora recorrida. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator